Tribunal: CARF
Processo: 13896.722525/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722525/2013-37
ACÓRDÃO
1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. RECURSO DE OFÍCIO. GLOSA DE DESPESAS
OPERACIONAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
É nulo o acórdão que deixa de apreciar a documentação apresentada com
a impugnação, inclusive mídias eletrônicas e laudo pericial. Reconhecida a
violação ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, impõe-se o retorno dos
autos à instância de origem para novo julgamento, com exame integral das
provas. Recurso Voluntário parcialmente provido. Recurso de Ofício não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto da relatora. Quanto ao recurso voluntário,
acordam, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade relacionada à mudança
de critério jurídico, e acolher a preliminar de nulidade pela ausência de apreciação de provas,
determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, para
que se profira nova decisão, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 17335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por WAL MART BRASIL LTDA. e Recurso
de Ofício pela Fazenda Pública contra o Acórdão no 108-011.581, proferido pela 22a Turma da
DRJ08, em 18/03/2021, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao Auto de Infração
relativo ao IRPJ e à CSLL do ano-calendário de 2009.
Processo que retorna de Resolução e nulidades dos acórdãos proferidos pela DRJ
por este Conselho, cujo relator originário era o ilustre conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto. Assim, faço um breve relato do processo.
A ação fiscal foi instaurada mediante o Mandado de Procedimento Fiscal no
0812000-2011-00299-1, em 10/02/2012, resultando na lavratura do Termo de Verificação Fiscal
(TVF) em 03/12/2013, e do correspondente Termo de Encerramento (TEPF), que consolidou
exigências.
O objeto da fiscalização consistiu na verificação das deduções de custos e despesas
operacionais informadas na DIPJ/2010, relativas ao ano-calendário de 2009, e da correta apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Foram glosadas diversas rubricas, em especial:
1. Despesas não comprovadas e não necessárias (por ausência de suporte documental ou por
ausência de vinculação à atividade da empresa);
2. Provisões não dedutíveis, com fundamento no art. 13 da Lei no 9.249/95 e nos arts. 335 e
338 do RIR/99;
3. Multas de natureza tributária, consideradas não dedutíveis;
4. Brindes e despesas de propaganda, reputadas como não usuais ou não comprovadas;
5. Exclusões indevidas na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL;
6. Inobservância de requisitos legais para dedutibilidade de contribuições e doações.
A autuação teve como base a suposta ausência de comprovação de que as
provisões lançadas em contas de resultado foram devidamente adicionadas na apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, bem como a alegação de que determinadas despesas não
atendiam ao conceito de “necessárias e usuais”, previsto no art. 299 do RIR/99. A principal glosa
incidiu sobre a conta 4.2.1.01.051 – Recuperação de Despesa de Propaganda Cooperada, no
montante de R$89.160.774,85, sob a alegação inicial de ausência de adição de provisões
indedutíveis
Foi lavrado Auto de Infração que consolida exigências tributárias relativas ao IRPJ e
à CSLL, aplicando-se a sistemática do Lucro Real como forma de tributação e período de apuração
Fl. 17336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
3
anual, referente ao ano-calendário de 2009. O valor total lançado foi de R$20.562.357,55,
incluindo principal, multa de ofício (simples) e juros de mora (calculados até 12/2013).
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 04/12/2013 (fls. 2687, 2697,
2738) e retornou aos autos em 03/01/2014 (fls. 2748/2806), apresentando Impugnação.
Em síntese, alegou a tempestividade da manifestação e requereu diligência para
confirmar seus argumentos, fundamentando tal pedido na "complexidade dos lançamentos
contábeis" (fl. 2751) e no "enorme volume de documentos" (fl. 2751) que sustentam suas
alegações.
Ademais, sustentou que não caberia à Fiscalização, de forma subjetiva, classificar
um dispêndio como necessário ou usual, uma vez que tal análise seria atribuição do "próprio
contribuinte, familiarizado com suas atividades" (fl. 2754), abordando a natureza de cada despesa
e relacionando-as com documentos.
Ainda, sustentou que (i) as provisões haviam sido corretamente adicionadas à base
de cálculo, conforme metodologia de apuração com base nas variações do passivo contábil; (ii)
diversas despesas tidas como não comprovadas possuíam respaldo documental nos arquivos
eletrônicos apresentados; (iii) despesas com seguros e viagens de aeronaves, consideradas não
usuais, estavam vinculadas à atividade empresarial e eram compatíveis com o objeto social da
empresa; e (iv) os lançamentos relativos à conta contábil “4.2.1.01.051 – Recuperação de Despesa
de Propaganda Cooperada” haviam sido devidamente tratados para fins fiscais, inclusive com
suporte de laudo pericial independente.
Em 15/01/2015, sobreveio a decisão da DRJ/RPO, formalizada no Acórdão no 14-
55.990, que manteve a exigência fiscal, afastando os argumentos da impugnação, salvo quanto à
retificação da base de cálculo da CSLL para aproveitamento de base negativa de períodos
anteriores. Concluiu, então, pelo julgamento procedente em parte apenas para “ser alterado o
valor da CSLL exigida neste processo, de R$ 3.040.293,73 para R$ 2.128.205,61” (fls. 16.348).
Assim restou ementado:
Acórdão 14-55.990 - 3a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 15 de janeiro de 2015
Processo 13896.722525/2013-37
Interessado WAL MART BRASIL LTDA
CNPJ/CPF 00.063.960/0001-09
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEDUTIBILIDADE DE CUSTOS E DESPESAS.
A dedutibilidade de custos e despesas na determinação da base de cálculo do
imposto somente é possível se prevista na legislação e devidamente comprovada.
Fl. 17337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
DEDUTIBILIDADE DE CUSTOS E DESPESAS.
A dedutibilidade de custos e despesas na determinação da base de cálculo da
contribuição somente é possível se prevista na legislação e devidamente
comprovada.
COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA.
Retifica-se o lançamento para levar a efeito no cálculo da CSLL devida a
compensação de Base de Cálculo Negativa de períodos anteriores efetuada pelo
Fisco, mas não considerada na determinação de seu valor.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO.
O protesto pela juntada posterior de documentação não obsta a apreciação da
impugnação, e ela só é possível em casos especificados na lei.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
O pedido de diligência deve ser considerado não formulado, por não ter sido
regularmente formalizado, além de inexistir justificativa para sua realização.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Feita a eleição pelo sujeito passivo do domicílio tributário, não se admite
domicílio especial no processo administrativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE.
É competência atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário pela
Constituição Federal, manifestar-se sobre a constitucionalidade das leis, cabendo
à esfera administrativa zelar pelo seu cumprimento.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, tem
previsão legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Contra esta decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/03/2015,
reiterando seus argumentos apresentados em sede de impugnação, e sustentando a necessidade
Fl. 17338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
5
de reexame das provas apresentadas, em especial no que diz respeito à conta contábil de
propaganda cooperada e à dedutibilidade das demais despesas operacionais.
Este Conselho, por meio da Resolução no 1402-000.363, em 07/06/2016, de lavra
do conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, anulou parcialmente a decisão da DRJ e
determinou o retorno dos autos para julgamento complementar, para saneamento da omissão
quanto à análise de determinadas rubricas, como segue:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, o retorno dos
autos à primeira instância julgadora para que seja proferida decisão
complementar com análise dos argumentos apresentados em impugnação e que
não foram objeto de manifestação na decisão recorrida (Conta Contábil
4.2.1.01.008 - Despesas de Viagens - Vendor Name Vazio (R$ 1.868.560,45), bem
como sobre o mérito da infração não abordada no acórdão guerreado (Conta
Contábil - 4.2.1.01.020 - Despesas Legais - Provisões) nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado. (grifou-se)
A DRJ proferiu nova decisão administrativa, agora no Acórdão no 14-63.629, em
12/01/2017, reiterando parcialmente os fundamentos anteriores, mas reconhecendo a
compensação de base negativa de CSLL. Manteve, contudo, o lançamento relativo às demais
glosas, inclusive quanto à alegada indedutibilidade de despesas de propaganda cooperada, sob o
argumento de ausência de comprovação documental suficiente, ainda que a motivação original da
glosa tenha sido outra, a saber, ausência de adição de provisões não dedutíveis.
Colaciono a ementa:
Acórdão 14-63.629 - 3a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 12 de janeiro de 2017
Processo 13896.722525/2013-37
Interessado WAL MART BRASIL LTDA
CNPJ/CPF 00.063.960/0001-09
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS.
A dedutibilidade de custos e despesas na determinação da base de cálculo do
imposto somente é possível se prevista na legislação e devidamente comprovada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2009 DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS.
A dedutibilidade de custos e despesas na determinação da base de cálculo da
contribuição somente é possível se prevista na legislação e devidamente
comprovada.
Fl. 17339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
6
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a contribuinte interpôs segundo Recurso voluntário, em 20/03/2017,
alegando:

Preliminarmente, a nulidade do acórdão por alteração do critério jurídico do
lançamento sem lavratura de novo auto de infração, em violação ao art. 146 do
CTN e ao art. 18, § 3o, do Decreto no 70.235/72;

Cerceamento de defesa, por negativa de análise de provas documentais tidas
como intempestivas, apesar de sua pertinência e do volume de informações
exigido pela fiscalização;

No mérito, que todas as glosas são indevidas, por inexistência de fato gerador,
presença de suporte probatório, usualidade e necessidade das despesas e
correta adição das provisões no LALUR.
A contribuinte também juntou o Parecer Técnico elaborado pela consultoria Grant
Thornton (junho/2017), reforçando a tese de que as provisões foram corretamente adicionadas e
as despesas de propaganda efetivamente comprovadas.
Julgando o Recurso Voluntário, este Tribunal Administrativo proferiu novo
julgamento em 13/06/2018, lavrado no Acórdão 1301-003.166 de relatoria do conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, no qual anulou novamente as decisões da DRJ (14-55.990 e 14-
63.629), reconhecendo cerceamento de defesa pela negativa de análise de documentos
apresentados conjuntamente com a Impugnação (fls. 2805 a 16.301). Determinou-se, então, a
prolação de nova decisão administrativa:
Processo no 13896.722525/2013-37
Recurso De Ofício e Voluntário
Acórdão no 1301-003.166 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de junho de 2018
Matéria IRPJ - GLOSA DE DESPESAS
Recorrentes WAL MART BRASIL LTDA
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS NA MESMA DATA EM
QUE A IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Constatada negativa de análise de documentação acostada aos autos na mesma
data em que foi apresentada a impugnação, documentação essa apta a, em tese,
Fl. 17340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
7
infirmar praticamente a totalidade da exigência, devem ser anuladas as decisões
proferidas em face do evidente cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para anular os acórdãos 14-55.990 e
14-63.629, determinando o retorno dos autos à 3a Turma da DRJ/RPO para que
seja proferida nova decisão levando-se em consideração os documentos de fls.
2.805 a 16.301. Recurso de ofício prejudicado. (grifou-se)
Após diligência fiscal complementada determinada pela DRJ, conforme Despacho n.
95 da 3a Turma da DRJ/RPO em 30/11/2018 (fls. 16852 e ss), sobreveio Relatório Fiscal
Complementar de 08/06/2020, em que a autoridade fiscal procedeu à reavaliação das rubricas e
fez distinções entre os pontos a excluir e os a manter:
1. Exclusões/reconhecimento parcial pelo Fisco:
– Admitiu que parte dos documentos apresentados (fls. 3.582 a 7.851 e
16.360 a 16.362) comprovavam despesas efetivas de propaganda e
publicidade, registradas nas contas contábeis específicas (propaganda geral,
rádio/TV, jornais, tabloides, etc.), o que levou a reconhecer, por amostragem,
que esses valores correspondiam a gastos reais e dedutíveis.
– Reconheceu também que houve glosa em duplicidade em relação ao valor
de R$ 1.254.968,96 inicialmente registrado na conta 4.2.1.01.020 (Despesas
Legais – DARF 1256), mas posteriormente reclassificado para a conta
4.2.1.01.119, de modo que a duplicidade deveria ser eliminada.
2. Manutenção das glosas:
– Reiterou a glosa das despesas lançadas sob os títulos MTR Transfer, Vendor
Name Vazio e outras rubricas de viagens (R$ 255.644,77, R$ 1.868.560,45,
etc.), por ausência de documentação idônea.
– Manteve a indedutibilidade de valores classificados como multas fiscais e
DARF código 1256 (quando vinculados a multas/juros), com base no art. 344,
§5o, do RIR/99.
– Reiterou a glosa das rubricas Alocação Aluguel INT (R$ 453.886,32) e Patrícia
de Paula C (R$ 31.314,52), também por ausência de documentos
comprobatórios.
– Manteve as glosas relativas às provisões não dedutíveis (contas 4.2.1.01.017
– Despesas Administrativas, 4.2.1.04.036 – Provisão para Contingências e
4.2.1.01.154 – Provisão Trabalhista), no total de R$ 406.428,23, por entender
que não foram devidamente adicionadas ao lucro real.
Fl. 17341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
8
– Reiterou que as contas 4.2.1.01.012 – Despesas Diversas (R$ 12.972.699,89)
e 4.2.1.01.066 – Projetos não Aprovados (R$ 5.158.648,64) foram deduzidas
em duplicidade (como despesas operacionais e, novamente, como reversão
de provisões não dedutíveis), devendo ser glosadas.
– No ponto central da controvérsia, manteve a glosa da conta 4.2.1.01.051 –
Recuperação de Despesa de Propaganda Cooperada (R$ 89.160.774,85),
entendendo que, apesar das planilhas e notas apresentadas, não houve
comprovação hábil e idônea suficiente para demonstrar o vínculo dos
lançamentos com despesas efetivamente incorridas.
Assim, o Relatório Complementar acolheu parcialmente as alegações da
contribuinte (afastando duplicidade e reconhecendo parte das despesas de propaganda), mas
reafirmou a manutenção da quase totalidade das glosas, em especial a rubrica de propaganda
cooperada, núcleo da controvérsia.
Ao analisar a questão, a 22a Turma da DRJ 08, em 18/03/2021, Acórdão no 108-
011.581, fls. 17118 e ss (ora impugnado), decidiu por julgar procedente em parte o pedido
veiculado em impugnação, mantendo glosas significativas e reiterando a não aceitação de
documentos juntados após a impugnação.
Relaciono os pontos em que o Acórdão acolheu a defesa (exclusões ou reduções):

DARF Código 1256 (R$ 1.254.968,96): reconheceu duplicidade de glosa,
afastando a incidência na conta 4.2.1.01.020, mantendo apenas na
4.2.1.01.119.

Multas Fiscais (R$ 141.080,55): reduziu parcialmente a glosa, admitindo que
somente R$ 30.309,00 correspondiam efetivamente a multa indedutível,
cancelando R$ 67.163,98.

Conta Patrícia de Paula C (R$ 31.314,52): reconheceu a comprovação
parcial, reduzindo a glosa para R$ 4.904,52.

Conta Brindes (R$ 59.299,11): entendeu que parte (R$ 20.353,00) se referia
a publicidade vinculada à atividade, reduzindo a glosa.

Conta DARF 0473 (R$ 33.675,33): afastou a glosa, reconhecendo tratar-se
de tributo efetivamente recolhido e não de multa.

Base Negativa da CSLL: reconheceu o direito à compensação de períodos
anteriores (art. 58 da Lei 8.981/95), retificando a base.
Os pontos em que o Acórdão manteve as glosas:

Propaganda Cooperada (R$ 89.160.774,85): glosa integral, por ausência de
comprovação documental considerada idônea.
Fl. 17342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
9

Despesas com seguros de aeronave (R$ 107.591,20), MTR Transfer (R$
7.653,41) e seguros a pessoas físicas (R$ 532.167,35): mantidas como não
necessárias/não comprovadas.

Despesas de viagens (MTR Transfer – R$ 255.644,77; Weekly Cash Report –
R$ 3.076.979,88; Vendor Name Vazio – R$ 1.868.560,45; fretamento de
aeronave – R$ 105.062,50): todas mantidas como indedutíveis.

Despesas legais (MTR Transfer – R$ 27.640,54; despesas bancárias – R$
828.463,40; provisões – R$ 26.643,40): glosadas por falta de prova ou por
não atenderem ao conceito legal.

Reuniões e Convenções (Vendor Name Vazio – R$ 506.716,41; Alocação
Aluguel INT – R$ 453.886,22; Wal Mart – R$ 365.400,10; provisão – R$
1.652,00): mantidas as glosas.

Auxílio Alimentação RP (Contribuições e Patrocínios – R$ 89.000,00; Wal
Mart – R$ 117.794,41): glosadas integralmente.

Provisões não dedutíveis (Despesas Administrativas, Contingências e
Contingências Trabalhistas – R$ 406.428,23): glosa mantida.

Despesas Diversas (R$ 12.972.699,89) e Projetos não Aprovados (R$
5.158.648,64): mantidas como indedutíveis, por caracterização de
duplicidade e falta de comprovação.

Conta 4.2.1.01.119 (Despesas não Dedutíveis – R$ 2.028.189,14): glosa
mantida parcialmente (R$ 773.220,18).
Assim, a conclusão reduziu a exigência na forma do quadro 05 colacionado à
decisão o qual trata do resultado do julgamento:

Veja-se a ementa:
ACÓRDÃO No 108-011.581 - 22a TURMA DA DRJ08
DATA DA SESSÃO 18 DE MARÇO DE 2021
PROCESSO No 13896.722525/2013-37
INTERESSADO WAL MART BRASIL LTDA
CNPJ/CPF 00.063.960/0001-09
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 17343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
10
ANO-CALENDÁRIO: 2009
DEDUTIBILIDADE DE CUSTOS E DESPESAS.
A dedutibilidade de custos e despesas na determinação da base de cálculo do IRPJ
somente é possível se prevista na legislação e devidamente comprovada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
ANO-CALENDÁRIO: 2009 DEDUTIBILIDADE DE CUSTOS E DESPESAS.
A dedutibilidade de custos e despesas na determinação da base de cálculo da CSLL
somente é possível se prevista na legislação e devidamente comprovada.
COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE PERÍODOS ANTERIORES
Retifica-se o lançamento para levar a efeito no cálculo da CSLL devida a
compensação de correspondente base de cálculo negativa de períodos anteriores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Nega-se o pedido de conversão de julgamento em diligência acaso evidenciado
que a dúvida suscitada seria imediatamente aclarada com a juntada de simples
documentos comprobatórios de despesa.
INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADVOGADO DO CONTRIBUINTE.
Compete à autoridade preparadora do feito e não à julgadora praticar o ato de
intimação do Acórdão resultante de julgamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2009 JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, tem
previsão legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs terceiro Recurso Voluntário,
fls. 17237 a 17312, argumentando, em uma apertado resumo, preliminarmente, (i) a nulidade
parcial do acórdão da DRJ por indevida alteração do critério jurídico; (ii) A nulidade do acórdão por
falta de apreciação de prova; e, no mérito, esclarecimentos acerca (iii) das despesas com seguros
tanto da pessoa jurídica, como física; (iv) das despesas com viagens; (v) das despesas legais; (vi)
das reuniões e convenções; (vii) do auxílio alimentação; (viii) das despesas operacionais; (ix) a
inaplicabilidade de juros sobre a multa; e, por fim, (x) excesso na constituição do crédito tributário
(glosa efetuada em duplicidade), requerendo que o CARF negue seguimento ao Recurso de Ofício.
Fl. 17344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
11
Em 07/08/2025, a Contribuinte também apresentou Memoriais Escritos,
apresentando a seguinte tabela de correlação para reforçar os seus argumentos:

Fl. 17345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
12

Após todo o exposto, o processo encontra-se à disposição do CARF para seguimento
do contencioso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
1. Da tempestividade e da admissibilidade
O Recurso Voluntário foi interposto pela contribuinte em 26/04/2021 (fls. 17237 a
17312), dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72,
considerando a data da ciência (26/03/2021) do Acórdão no 108-011.581, proferido pela 22a
Turma da DRJ08 em 18/03/2021 (fls. 17118 e ss).
No que concerne à admissibilidade, verifico que se encontram atendidos os
pressupostos recursais de legitimidade, representação processual regular e interesse recursal. O
Fl. 17346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
13
Recurso Voluntário foi subscrito por advogados devidamente constituídos nos autos (fls.
16363/16365), com poderes específicos para recorrer, e a Fazenda Nacional está legalmente
habilitada a interpor o Recurso de Ofício.
Quanto ao Recurso de Ofício, por sua vez, foi interposto pela Fazenda Nacional em
observância ao disposto no art. 34 do mesmo Decreto no 70.235/72, em razão da decisão de
primeira instância não ter mantido integralmente a exigência fiscal. Do acórdão recorrido, não
consta a menção de Recurso de Ofício. Contudo, em razão do art. 1o da Portaria MF n. 2/2023 e da
Súmula CARF n. 103, deixo de conhecer do recurso de ofício, vez que o valor efetivamente
exonerado pela decisão é inferior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais)1.
Constatados, portanto, a tempestividade e a regularidade formal dos recursos,
conheço do Recurso Voluntário e deixo de conhecer o Recurso de Ofício, pelo que passo a análise
das preliminares.
2. Preliminares – Da suposta nulidade por alteração do critério jurídico – Inaplicabilidade
do art. 146 do CTN
Antes de ingressar no exame de mérito, cumpre enfrentar a preliminar suscitada
pela contribuinte quanto à nulidade parcial do Acórdão no 108-011.581, de 18/03/2021, proferido
pela 22a Turma da DRJ08.
É de se reconhecer que o presente processo se arrasta há mais de uma década,
tendo já retornado em duas oportunidades à instância a quo em razão de vícios de julgamento
reconhecidos por este Conselho. Contudo, a duração excessiva do litígio não pode conduzir à
supressão de garantias fundamentais da defesa no âmbito do processo administrativo fiscal.
O art. 59, inciso I, do Decreto no 70.235/72, estabelece que são nulas as decisões
que negarem ao sujeito passivo o direito de defesa, e o §3o do mesmo artigo assegura, na
hipótese de anulação para novo julgamento, o direito do contribuinte de apresentar nova defesa
administrativa, inclusive com novos elementos de prova. Tal garantia não pode ser olvidada,
mesmo diante da necessidade de conferir celeridade e efetividade à marcha processual.
A Contribuinte alega que o acórdão recorrido incorre em dois vícios principais:
(i) Alteração indevida do critério jurídico da glosa – A rubrica de maior
valor, correspondente à conta 4.2.1.01.051 – Recuperação de Despesas de
Propaganda Cooperada (R$ 89.160.774,85), foi originalmente glosada pela

1 Decreto 70.235/1972 Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão: I -
exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda. Portaria MF 2/2023 Art. 1o O Presidente de Turma
e Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais). Súmula Carf 103 Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Fl. 17347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
14
Fiscalização sob o fundamento de ausência de adição de provisões não
dedutíveis. Todavia, a DRJ, ao reapreciar a matéria, manteve a glosa, mas
alterou a fundamentação para ausência de comprovação de efetividade e
vinculação das despesas com a atividade empresarial. Houve, portanto,
clara alteração de critério jurídico sem lavratura de novo auto de infração,
em afronta ao art. 146 do CTN e ao art. 18, §3o, do Decreto no 70.235/72.
(ii) Negativa de análise de provas apresentadas tempestivamente – Como
já reconhecido por este Conselho no Acórdão no 1301-003.166, de
13/06/2018, relatado pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
houve cerceamento de defesa pela ausência de análise de documentos
apresentados na mesma data da impugnação (fls. 2805 a 16.301). O acórdão
recorrido, não obstante a diligência posterior, reiterou a rejeição de
documentos relevantes, sob o argumento de intempestividade, em
contrariedade à determinação do CARF para que fossem efetivamente
apreciados.
Vale relembrar que na Resolução no 1402-000.363, de 07/06/2016, este Conselho já
havia determinado expressamente o retorno dos autos para que a DRJ se manifestasse sobre
rubricas específicas, notadamente:
– Conta 4.2.1.01.008 – Despesas de Viagens – Vendor Name Vazio (R$
1.868.560,45);
– Conta 4.2.1.01.020 – Despesas Legais – Provisões (R$ 26.643,40).
Na sequência, o Acórdão no 1301-003.166 (sessão de 13/06/2018), também de
relatoria do Conselheiro Fernando Brasil, foi ainda mais incisivo, declarando a nulidade integral
das decisões anteriores da DRJ (14-55.990 e 14-63.629) e determinando que nova decisão fosse
proferida com análise de toda a documentação apresentada no prazo da impugnação (fls. 2805 a
16.301).
Entendo não assistir razão à Contribuinte.
Embora suscitada nulidade do Acórdão no 108-011.581 por suposta alteração de
critério jurídico e negativa de análise probatória, verifico que não há vício capaz de infirmar a
decisão de primeira instância. A discussão travada nos autos refere-se à dedutibilidade de
determinadas despesas lançadas pela contribuinte, matéria que foi enfrentada pela DRJ com base
na legislação vigente, notadamente o art. 299 do RIR/1999 e o art. 13 da Lei no 9.249/95. Não se
trata de inovação de fundamento, mas de revaloração jurídica do mesmo fato, sendo certo que os
documentos juntados foram devidamente considerados na extensão possível, inclusive com a
realização de diligência complementar (fls. 17076/17110).
Importante frisar que a glosa apontada pela fiscalização, conforme constante do
Termo de Verificação Fiscal (fls. 2711 e seguintes), refere-se à inexistência de comprovação hábil
Fl. 17348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
15
e idônea das despesas lançadas como operacionais, incluindo-se, nesse contexto, a natureza e a
documentação, por exemplo, das chamadas “recuperações de propaganda cooperada”. O que
houve, na verdade, foi o aprofundamento da motivação já presente no lançamento fiscal, sem que
se tenha verificado alteração do tipo infracional ou do fato gerador tributável.
A linha argumentativa permanece vinculada à indedutibilidade de despesas não
comprovadas e eventuais provisões não adicionadas, o que não caracteriza inovação vedada.
O art. 146 do CTN veda a mudança de critério jurídico de forma retroativa e sem
nova autuação. Entendo que não é disso que se trata aqui. A autoridade julgadora limitou-se a
reafirmar os fundamentos legais aplicáveis ao caso, com base na documentação disponível, sem
extrapolar o objeto da autuação. Tal atuação está de acordo com o art. 18, § 9o, do Decreto no
70.235/72.
Assim, deixo de acolher a preliminar.
3. Preliminares – Do Cerceamento de Defesa pela Desconsideração Indevida de Provas
A contribuinte também aduz que apresentou, ainda em sede de impugnação,
documentação que comprovaria a efetividade das despesas registradas, em CD-ROM, inclusive
notas fiscais e planilhas de controle, mas tais provas foram desconsideradas pela DRJ sob o
argumento de intempestividade.
Assiste razão à recorrente.
De fato, verifica-se que a contribuinte apresentou vasta documentação contábil e
laudos de auditoria para demonstrar a regularidade das despesas questionadas, tendo inclusive
sido requerida diligência pela Contribuinte, e negada pela DRJ.
Entretanto, a decisão recorrida manteve glosas sem considerar integralmente a
documentação apresentada, o que contraria princípios fundamentais do processo administrativo
fiscal, como a ampla defesa e o contraditório.
Nos termos do art. 16, § 4o, alínea "a", do Decreto no 70.235/72, admite-se a
apresentação de provas documentais supervenientes quando houver motivo de força maior,
como alegado, diante do volume documental e da antiguidade dos lançamentos. Além disso, os
documentos apresentados dizem respeito a fatos mencionados na inicial e, portanto, devem ser
admitidos por força do princípio da verdade material, que rege o processo administrativo fiscal.
A negativa de análise das provas implicou violação ao direito constitucional ao
contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF/88), além de incorrer na nulidade
prevista no art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
O acórdão recorrido determinou que fosse proferida nova decisão levando-se em
consideração os documentos de fls. 2.805 a 16.301. A DRJ, por sua vez, deixou de apreciar
Fl. 17349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
16
documentos carreados junto à Impugnação e aos Recursos Voluntários, que devem ser apreciados
para construção do mérito.
Vejamos como expressamente incluiu o acórdão recorrido em suas razões de
decidir:
88. Que se responda logo para não deixar dúvidas: podem até estar, mas, pelo
menos no entender desse Relator, não merecem o conhecimento, certo que
apresentadas, sem mínima dúvida, depois de findo o prazo para apresentação de
impugnação e respectiva instrução probatória de parte do Contribuinte. No caso,
o termo final para apresentação de defesa junto a essa primeira instância findou-
se em 03/01/2014 e os “docs. anexos à Petição juntada aos autos em 27.1.2015 +
LALUR” (fl. 16651), como está ai citado, deu-se em 27/01/2015 (vide fls.
16360/16369).
Analisar tais documentos nesta instância poderá acarretar supressão do direito de
defesa da Contribuinte.
No caso, verifico no Acórdão recorrido as seguintes análises das glosas:

SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.001 – DESPESAS COM SEGUROS (SEGURO AERONAVE)
- R$ 107.591,20.
17. Não se tem muita dúvida, como a propósito encaminha o Interessado, que o melhor
manejo da conta em referência, sobre se dedutível, ou não, cumpriria a quem “está
familiarizado com suas atividades" (fl. 2754). Sem ressalvas, desde o ponto de vista
societário, de interesse de seus controladores ou acionistas minoritários. Para o(a)
IRPJ/CSLL, definitivamente, não.
18. Quando o art. 299 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (base legal serviente
à época dos fatos geradores), refere, para efeito de incidência do(a) IRPJ/CSLL2 , que
despesas operacionais (dedutíveis) só mesmo aquelas necessárias à manutenção da fonte
produtora e, logo a seguir, limita o termo necessárias ao que é usual ou normal na
atualização/reificação das transações/operações da atividade empresária, está, em última
linha, condicionando a assunção de dedutibilidade d’uma despesa operacional ao quanto
que ela está diretamente – e só diretamente – vinculada à marcha de vida da atividade
empresária, que apenas se compreende (atividade empresária) desde que, a partir dela,
uma vez que se tenha despesa paga ou incorrida agora, produza-se receita auferida ou
reconhecida também agora (se se quiser, troque-se agora por casamento entre despesa e
receita segundo o regime de competência). Não há subjetividade alguma ao se afirmar
que a solicitação de “Aeronave por 3 dias para realização de RET em São Luis no dia
17/11/2009 e Market Visit em Salvador e Aracajú” (conforme documento juntado à fl.
2970) não moveu, imediatamente, diretamente, a caixa registradora do supermercado em
atenção (Contribuinte), não em 2009. Iniciativas desse jaez (viagem aérea para realizar
RET, Market Visit), em 2009, quando muito soam mais como eventual potência à geração
de receita futura. Ora, mas isso se traduz, apenas e tão-só, em possível vinculação indireta
(do gasto em referência) com a manutenção da fonte produtora de receita/renda. Com a
devida assoma à fl. 2970, dali não extrai efeito imediato, direto na geração de
Fl. 17350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
17
receita/renda a benefício do Interessado. E, se a vinculação é indireta, não cabe o
dispêndio em tela debaixo do figurino de despesa dedutível das bases de cálculo de
IRPJ/CSLL.
19. Enfim, a documentação apresentada (fl. 2970), bem que a prometida de sê-lo (“tais
como as demais Solicitações de Viagem que compõem a integralidade das despesas
glosadas [...] não foram juntados neste momento [...]” (fl. 2756), que empresta(riam)
suporte à despesa em referência, revela(riam), em sua essência, um dispêndio não
dedutível das bases de cálculo do(a) IRPJ/CSLL. Resumindo, se o Contribuinte pretende a
juntada de mais documentos similares àquele que corre à fl. 2970, nem o faça, pois de
pronto, considerado o exemplar de fl. 2970, tem-se firme (como acima aduzido) a
interpretação de que ali não há gasto direta e imediatamente vinculado à fonte produtora
de renda.
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.001 – DESPESAS COM SEGUROS (MTR TRANSFER) - R$
7.653,41.
21. Muito bom. Se é para ajudar, vejam-se os tais anexos para, a partir deles, colher o
endereço (folhas desses autos) da alegada documentação de suporte. Mas, antes, tenha-
se em atenção o seguinte. O que se reclama é a documentação de suporte do lançamento
contábil. Pelo menos em primeira abordagem, não se quer (e a Fiscalização desde a
origem assim adverte o Contribuinte) simples vista de lançamentos contábeis, de quadros
demonstrativos, de resumos de contabilização, de planilhas que tais. Sem documentos, a
conversa nem prossegue para um tal esforço explicativo do Contribuinte.
22. Ora, em vão se irá buscar alguma referência nos citados anexos à alguma
documentação que se refira ao tópico presente: conta contábil 4.2.1.01.001 – despesas
com seguros (MTR TRANSFER) – R$ 7.653,41. Aliás, nos multicitados anexos, quando surge
alusão a esse tópico (vide fl. 16649), aparece o seguinte fraseado: “Documentos à
disposição”. Logo, os tais documentos aqui não estão.
24. Logo, também com a Fiscalização, se falta documento de suporte à escrita contábil,
não há espaço para se aquilatar d’algum efeito da alegada reclassificação contábil anotada
pelo Interessado. No particular, do modo como se encontram os autos, despesa sem
prova de sua existência, natureza, beneficiário, anotada em qualquer conta (original ou
reclassificada), é indedutível.
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.001 – DESPESAS COM SEGUROS (DESPESAS COM
SEGUROS PESSOA FÍSICA) – R$ 532.167,35.
27. Não se discute sobre se o Contribuinte tem, ou não, direito à dedutibilidade de gasto
assim nascido da órbita de sua responsabilidade civil. O que se tem sob atenção é a
documentação que lhe daria suporte. A tal propósito, o que exibido à Fiscalização foi de
serventia nenhuma. Recupere-se o juízo feito por essa última (aos termos do qual se
adere; fl. 2718; negritado no original; não sublinhado no original): [...]
28. Ora, por suposto que o suporte material probatório hábil a justificar o gasto anotado
há de vir assinalado com alguma marca de imparcialidade. Apenas na exceção assume-se
que aquilo que provém da lavra exclusiva da parte interessada tem a potência de servir
como prova. É o caso da confissão, da renúncia à pretensão, do reconhecimento da
procedência da pretensão da parte contrária. No mais, prova só é prova desde que vinda
com o signo de terceiro desinteressado no curso de sua produção. Nesse sentido, é certo
Fl. 17351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
18
que “formulários internos”, porque vindos do exclusivo punho do Contribuinte, não têm
força probatória alguma que lhe possa aproveitar.
29. Também e em tempo, prova do tópico em debate não é referida no mapa a que
alertada essa instância julgadora por parte do CARF (os tais anexos referidos no parágrafo
20 mais acima). No ponto e no máximo, o que ali se percebe é a reiteração conceitual –
meramente conceitual – da tese disputada pelo Interessado quando anota:
“Natureza//efetividade da despesa incontroversa. Conceito de despesa operacional” (vide
fl. 16649). Como “despesa incontroversa”? Sem documentação de suporte?
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.008 – DESPESAS DE VIAGENS (FRETAMENTO
OCEANAIR TÁXI AÉREO E LÍDER TÁXI AÉREO) – R$ 105.062,50.
32. Retornou-se à questão dos dispêndios com aeronaves. Volta-se, então, ao que se disse
nos parágrafos 17 a 19 mais acima. Resumindo: se vinculação (do gasto em referência)
houver (com a manutenção da fonte produtora de receita/renda), tal será apenas indireta.
Não serve para efeitos de dedutibilidade das bases de cálculo do(a) IRPJ/CSLL, isso com
fundamento no art. 299 do Decreto no 3.000, de 1999, vigente à época dos fatos.
33. Mais.
34. Em proveito, visto o mapa a que alertada essa instância julgadora por parte do CARF
(os tais anexos referidos no parágrafo 20 mais acima), ali, a propósito do tema, o
Contribuinte menciona o seguinte: “Documentos anexados ao processo administrativo e
Doc. 8 (fls. 3248)” (fl. 16649).
Debaixo de “Documentos anexados ao processo administrativo”, é o que já se disse: se
vinculação existe (pela Fiscalização e aqui), é só indireta. Agora, quanto ao fundo
documentário apresentado à citada fl. 3248, o que ali se tem é uma simples planilha,
sendo certo que, como já adiantado (parágrafo 21 acima), o que se quer é vista do
documento de suporte da escrita contábil. Em suma, se o Contribuinte pretende a juntada
de mais documentos similares àquele que corre à fl. 3248, nem o faça, pois de pronto,
terá serviência nenhuma.
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.008 – DESPESAS COM SEGUROS (MTR TRANSFER) - R$
255.644,77.
35. No ponto, o Contribuinte retomou a argumentação exposta no parágrafo (e.2), como
sumarizado logo acima no Relatório desse Voto. Como contradita, retome-se, assim, o
arrazoado nos parágrafos 20 a 24, também acima, que dizem, justamente, do objeto
“Despesas com Seguros (MTR Transfer)”.
36. Aliás, confirmação disso está no resultado da Diligência (fls. 17076/17110) solicitada
por essa Turma Julgadora (Despacho sob no 95, de 2018; fls. 16852/16868) quando os
presentes autos voltaram pela última vez do CARF. Anotou a Fiscalização (destacado no
original):
2) Despesas de viagens – Conta 4.2.1.01.008 -
- R$ 255.644,77 - MTR transfer Intimar a contribuinte a comprovar, com
documentação hábil e idônea: i) a efetividade dessas despesas no valor de
R$ 255.644,77 e ii) a alegação de que se referem à reclassificação contábil
entre contas de resultado e que não afetaram o resultado tributável.
Fl. 17352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
19
15. O contribuinte apresentou os seguintes esclarecimentos a respeito desta
despesa:

16. Sendo assim, esta despesa também se encaixa no que foi dito nos itens 7 a 14.
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.008 – DESPESAS COM SEGUROS (WEEKLY CASH
REPORT) – R$ 3.076.979,88.
37. Já se o disse em múltiplos parágrafos pregressos. Faça-se-o mais uma vez: tais
dispêndios, justificados pelo Contribuinte como a fazer frente a despesas de viagens de
funcionários seus, não encontram vinculação direta com a fonte produtora de
receita/renda. Viagens com propósitos mercadológicos, estratégicos, de localização de
futura planta, de marketing, de simples “visitas a outras lojas, deslocamentos para
reuniões, dentre outras situações” (fl. 2762), tais expediente não movem, imediata e
diretamente, a caixa registradora da rede de supermercados em questão (Contribuinte). O
dispêndio correlato não é, pois, dedutível da base de cálculo do(a) IRPJ/CSLL.
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.008 – DESPESAS COM SEGUROS (VENDOR NAME
VAZIO) – R$ 1.868.560,45.
38. Esse ponto foi um daqueles que motivaram o primeiro retorno dos correntes autos a
essa instância julgadora, isso para promover a complementação do julgado no Acórdão
sob no 14-55.990, de 2015, da 3a Turma da DRJ/RPO (fls. 16309/16348), como
determinado pelo CARF mediante a Resolução sob no 1402-000.363, de 2016, assim
prolatada por sua 4a Câmara, 2a Turma Ordinária (fls. 16538/16572). O Acórdão
complementar sob no 14-63.629, de 2017, de parte da 3a Turma da DRJ/RPO (fls.
16579/16586), assim se posicionou a respeito (não negrejado no original):
[...]
39. A pergunta que sobrevive é: teria o Contribuinte juntado a tempo próprio (com sua
original peça impugnatória ou dentro do prazo para tanto) o elemento probatório a que se
faz menção no trecho acima? A resposta é negativa: prova dessa natureza (cita acima) não
veio no curso do procedimento de fiscalização, junto e no prazo de impugnação, em
recurso voluntário (por duas vezes), e nem mesmo depois de 30 (trinta) dias de ter sido o
Interessado cientificado do resultado da Diligência (fls. 17076/17110) solicitada por essa
Turma Julgadora (Despacho sob no 95, de 2018; fls. 16852/16868) quando os presentes
autos voltaram pela última vez do CARF. Nesse última oportunidade, anotou a Fiscalização
(destacado no original):
- R$ 1.868.560,45 – Vendor Name Vazio
Intimar a contribuinte a apresentar provas (lançamentos contábeis e não
simplesmente planilha – fl. 3248) de que os registros na conta 4.2.1.01.008 com
histórico Vendor Name Vazio, no valor total de R$ 1.868.560,45: i)
foram revertidas por lançamentos a crédito na mesma conta e a débito em conta
de ativo diferido, e ii) que não afetaram o resultado da contribuinte.
17. Novamente o contribuinte não apresentou nenhuma documentação de suporte
a estes lançamentos contábeis. O contribuinte foi intimado, conforme orientação
Fl. 17353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
20
desta DRJ, a apresentar provas e não simplesmente planilhas, e não apresentou
qualquer documento. Ainda apresentou a seguinte justificativa:

18. O contribuinte informa que há a “desnecessidade da apresentação da
documentação hábil e idônea”. Seria interessante que o contribuinte também
apresentasse o ato legal ou infra legal que o exime de apresentar documentos de
suporte a qualquer lançamento contábil, principalmente se tratando de despesas
ou custos. [...]
40. Vá-se, ainda e mais uma vez, ao mapa a que alertada essa instância julgadora por
parte do CARF (os tais anexos referidos no parágrafo 20 mais acima). No ponto (vide fl.
16649), anota o Contribuinte: "Doc 8 (fls. 3248)". Ora, nessa fl. 3248 consta a tal e singela
planilha de que já se ocupou essa Turma Julgadora (Acórdão sob no 14-63.629, de 2017,
de parte da 3a Turma da DRJ/RPO; fls. 16579/16586) e a dizê-la por insuficiente para
demonstrar – independentemente da presença, ou não, de documentação de suporte do
dispêndio em causa – o alegado efeito nulo na apuração do resultado.
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.008 – DESPESAS COM SEGUROS (PROVISÃO) – R$
18.621,59.
41. Considerada a correlação, a discussão fica deslocada para quando se cuidar o tópico
“SOBRE AS CONTA CONTÁBEIS 4.2.1.01.012 – DESPESAS DIVERSAS – R$ 12.972.699,89,
4.2.1.01.066 – PROJETOS NÃO APROVADOS – R$ 5.158.648,64, 4.2.1.01.012 – DESPESAS
DIVERSAS – EXCLUSÃO INDEVIDA DA BC – R$ 12.972.699,89, 4.2.1.01.066 – PROJETOS
NÃO APROVADOS – EXCLUSÃO INDEVIDA DA BC – PROJETOS NÃO APROVADOS – R$
5.158.648,64”, mais abaixo.
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.020 – DESPESAS LEGAIS (MTR TRANSFER) – R$
27.640,54.
42. No ponto, o Contribuinte retomou a argumentação exposta no parágrafo (e.2), como
sumarizado logo acima no Relatório desse Voto. Como contradita, retome-se, assim, o
arrazoado nos parágrafos 20 a 24, também acima, que dizem, justamente, do objeto
“Despesas com Seguros (MTR Transfer)”.
43. Aliás, confirmação disso está no resultado da Diligência (fls. 17076/17110)
solicitada por essa Turma Julgadora (Despacho sob no 95, de 2018; fls. 16852/16868)
quando os presentes autos voltaram pela última vez do CARF. Na oportunidade, anotou a
Fiscalização (destacado no original):
3) Despesas Legais Conta 4.2.1.01.020 –
- MTR Transfer – R$ 27.640,54
Intimar a contribuinte a comprovar, com documentação hábil e idônea, a alegação
de que essas despesas tiveram reclassificação contábil e não afetaram o resultado
tributável.
Fl. 17354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
21
21. O contribuinte apresentou os seguintes esclarecimentos a respeito desta
despesa:

22. Sendo assim, esta despesa também se encaixa no que foi dito nos itens 7 a 14.
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.020 – DESPESAS LEGAIS (DARF CÓDIGO 1256) – R$
1.254.968,96.
44. Aqui, o Contribuinte enfrenta a imprecação sob dois ângulos. O primeiro deles com
base em alegada reclassificação contábil combinado com dupla glosa fiscal. Explica que
teria migrado o importe em epígrafe para a conta contábil sob no 4.2.1.01.119 e, não
obstante tal fato, suportara crítica no registro de dispêndio, sob a mesma rubrica, tanto na
conta contábil original (4.2.1.01.020) quanto nessa última (4.2.1.01.119). Aqui, com razão
o Interessado. Conforme se apanha do resultado da Diligência (fls. 17076/17110)
solicitada por essa Turma Julgadora (Despacho sob no 95, de 2018; fls. 16852/16868)
quando os presentes autos voltaram pela última vez do CARF, a alegada duplicidade
existiu. Leia-se (destaque em amarelo não presente no original): [...]
45. À essa razão (duplicidade de glosa), a base infracional originalmente imputada (R$
137.767.905,38) merece reparo para dela se fazer excluir o monte de R$ 1.254.968,96,
certo que já computado na glosa feita por sobre a conta contábil no 4.2.1.01.119. O efeito
disso na corrente autuação é evidenciado nos Quadros 01 a 04 mais ao final desse Voto.
46. Segue.
47. Por oportuno, já que o dispêndio em referência (R$ 1.254.968,96) foi ter lugar em
outra conta de resultado (também criticada pela Fiscalização), meritoriamente pergunta-
se: o dispêndio, nessa nova conta de despesa (4.2.1.01.119), seria dedutível? Não para a
Fiscalização, por duas vezes, originalmente (fls. 2720/2721) e, como visto acima, em
resposta diligencial (fls. 17086/17087).
48. Com a devida vênia, discorda-se. É que o ingresso nas benesses abertas pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, ainda mais sob a modalidade à vista e com proveito de
prejuízo fiscal e/ou base de cálculo negativa da CSLL (Código de Receita 1256 - Lei no
11.941, de 2009 - RFB - Débitos Previdenciários - Pagamento à vista com utilização de
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL para liquidar multa e juros; vide Ato
Declaratório Executivo Codac no 65, de 27 de julho de 2009; tal é a base da argumentação
da Fiscalização), vindo qualquer pagamento do Contribuinte, aí se pode abranger muita
coisa, menos multa de mora ou de ofício (com sobra parcial, apenas, de eventual multa
isolada).
Assim, pois, conforme art. 1o, § 3o, inciso I, e § 7o, da Lei no 11.941, de 2009, a opção pelo
pagamento à vista importa “redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de
ofício de 40% (quarenta por cento) das isoladas”. Leia-se: [...]
49. Breve linha, como regulado pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 06, de 22 de junho de
2009, a consolidação do tanto devido compreenderia principal, multas, juros de mora,
encargos previstos no Decreto-Lei no 1.025, de 21 de outubro de 1969, quando se tratasse
de débito inscrito em DAU, e honorários devidos nas execuções fiscais dos débitos
previdenciários (art. 16 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 06, de 2009). Ora, optando-se
Fl. 17355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
22
pelo pagamento à vista (art. 1o, § 3o, inciso I, da Lei no 11.941, de 2009), as rubricas multa
(de mora e de ofício) e encargos legais seriam zerados, eventual rubrica a título de multa
isolada seria reduzida em 40%, e os juros de mora abatidos em 45%. Isso, de plano, um
primeiro corte. Mais, depois de procedido a um tal desconto, escolhendo-se ainda, o
Contribuinte, pelo favor do uso de prejuízos fiscais e/ou base de cálculo negativa da CSLL,
as rubricas de multa (apenas a isolada, no caso) e juros sofreriam nova redução (art. 1o, §
7o, da Lei no 11.941, de 2009) – compensados, concessa venia ao emprego do termo, com
prejuízo fiscal e/ou base de cálculo negativa de CSLL. Assim, um segundo corte. Depois
disso tudo, firmada a consolidação, não se pode dizer que o pagamento ora criticado (R$
1.254.968,96, conforme cópia de DARF às fls. 2454, 16291) seja referente, exclusivamente,
à multa por infração fiscal (indedutível, a teor do art. 344, § 5o do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99). Quando muito (o que
demandaria maior e mais preciso aprofundamento investigatório), aí se teria alguma
porção eventualmente remanescente (depois de processados os dois cortes acima) e a
título de “multa isolada". O que se nota, portanto, é a ausência de mínima certeza
processual acusatória (hábil a suportar eventual discurso de inversão do ônus probatório a
desfavor do Contribuinte) sobre a glosa então proposta, circunstância que remete ao seu
cancelamento, agora na conta contábil no 4.2.1.01.119.
50. À essa razão, a base infracional originalmente imputada (R$ 137.767.905,38) merece
novo reparo para dela se fazer excluir o monte de R$ 1.254.968,96, agora glosado debaixo
da conta contábil no 4.2.1.01.119. O efeito disso na corrente autuação é evidenciado nos
Quadros 01 a 04 mais ao final desse Voto.
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.020 – DESPESAS LEGAIS (MULTAS FISCAIS) – R$
141.080,55.
53. Aparentemente, ali se consolidam recolhimentos a benefício das Burras Públicas, com
mais destaque para as Estaduais. Seriam 15 (quinze) documentos a apontar nessa direção.
54. Ocorre que, assim que se vai ao documentário que emprestaria suporte ao sumarizado
acima, isto é, quando de intenta o manuseio das anunciadas e respectivas guias de
recolhimento, justamente para dali se aquilatar a efetiva natureza do que recolhido a
título de exigência tributária estadual (principal, multa, juros), percebe-se: a) só vem aos
autos uma GARE/ICMS – Estado de São Paulo (fls. 2455/2459), em cujo corpo se encontra
um valor coincidente com a lista de valores apontada na reprodução acima (está
destacado em verde); b) nessa GARE/ICMS, está expressamente destacado a título de
multa fiscal o importe de R$ 30.309,00, e não o total, no patamar de R$ 97.472,98. [...]
55. Logo, considerado o documento em análise e debaixo dos dizeres do art. 344, § 5o, do
RIR/99, da crítica sugerida e no importe de R$ 97.472,98 (de novo, só visto o referenciado
documento), só seria bem posta a glosa de R$ 30.309,00 (valor efetivamente
correspondente à multa); o restante disso, isto é, 67.163,89 (= 97.472,98 - 30.309,00),
não. Disso, à míngua de mais e melhor prova (apresentação das demais guias de
recolhimento, por exemplo), a glosa em destaque merece o só reparo que lhe reduzirá a
expressão numerária em R$ 67.163,98 (= 97.472,98 - 30.309,00). Não custa lembrar que,
no tópico em questão, é o Contribuinte que coloca aquele dispêndio debaixo do epíteto
“multas fiscais". Logo, é dele o ônus de demonstrar que, ali, não só vicejariam “multas
fiscais", exatamente como se viu com a cópia da GARE/ICMS acima mostrada. O efeito
disso na corrente autuação é evidenciado nos Quadros 01 a 04 mais ao final desse Voto.
Fl. 17356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
23
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.020 – DESPESAS LEGAIS (DESPESAS BANCÁRIAS) – R$
828.463,40.
56. Na letra do Interessado, o dispêndio em epígrafe cumpriria o papel de lhe permitir a
disputa judicial de crédito tributário com garantia do respectivo juízo, exatamente por
meio de contrato de fiança bancária.
57. É o que já se disse alhures quando se abordou o tópico de dispêndio com viagens de
corpo funcional a propósito mercadológico. Não se questiona o meio e modo pelo qual o
Contribuinte operacionaliza sua defesa em instâncias judicial-tributárias. Os encargos
decorrentes de contrato de fiança (bancária, na hipótese), podem até ser existentes e
bem documentados. Não é esse o imbróglio. É outro. Gastos dessa natureza não
encontram eco imediato/direto e atual com a atividade que, enfim, produz receita/renda.
Um supermercado vive para vender mercadorias, não para preordenar instrumentos
contratuais que lhe garantam a melhor defesa judicial. De novo, o dispêndio em pauta
pode até ter seu devido lugar antes da linha de apuração do lucro líquido (ótica contábil,
do controlador, dos sócios minoritários); não depois (que importa à apuração do lucro real
e da base de cálculo da CSLL).
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.020 – DESPESAS LEGAIS (PROVISÃO) – R$ 26.643,40.
58. Considerada a correlação, a discussão fica deslocada para quando se cuidar o tópico
“SOBRE AS CONTA CONTÁBEIS 4.2.1.01.012 – DESPESAS DIVERSAS – R$ 12.972.699,89,
4.2.1.01.066 – PROJETOS NÃO APROVADOS – R$ 5.158.648,64, 4.2.1.01.012 – DESPESAS
DIVERSAS – EXCLUSÃO INDEVIDA DA BC – R$ 12.972.699,89, 4.2.1.01.066 – PROJETOS
NÃO APROVADOS – EXCLUSÃO INDEVIDA DA BC – PROJETOS NÃO APROVADOS – R$
5.158.648,64”, mais abaixo.
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.075 – REUNIÕES DE CONVENÇÕES (VENDOR NAME
VAZIO) – R$ 506.716,41.
59. O Contribuinte intenta demonstrar a origem e natureza do gasto em destaque
mediante exemplares de documentos que colaciona às fls. 2952/2967. Trata-se de
elemento documental produzido internamente, assim demandando o pagamento
(imagina-se, ao setor responsável por isso na estrutura organizacional interna do
Interessado) pela prestação de serviço de parte de “MC Kinney Rogers International USA
INC”, atinente ao curso “Mission Leadership” e mais tratativas mediadas, ao que parece,
por “Hector Nuñez, President & CEO Walmart Brasil”. Pagamento esse que teria
acontecido em dólares, conforme contratos de câmbio ali presentes (fls. 2952/2967). Eis
algumas notas do curso em destaque e que chamam a atenção: a) o propósito seria
"Aligning Walmart Brazil – Level 2”, particionado nos conteúdos seguintes: “Merchandise,
AP, E commerce, Ops, Logistics, Marketing, Replenishment, ISD, Corporate Affairs, Audit,
Legal, People, Retail, and Wholesale”; b) o curso demandaria algum deslocamento e
consequente gasto de acomodação e alimentação, tais “Return economy flights to and
from workshops and follow up meetings, Accommodation, subsistence and ground
transportation”. No mais, o Interessado, ainda em impugnação, refere à juntada posterior
de mais elementos de prova.
60. Primeiro, visto o mapa a que alertada essa instância julgadora por parte do CARF (os
tais anexos referidos no parágrafo 20 mais acima), ali, a propósito do tema, o Contribuinte
menciona o seguinte: “Doc. 22 (fls. 2952-2967)” (fl. 16650). São os documentos já
referidos. No prazo de impugnação nada mais foi ofertado.
Fl. 17357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
24
61. Sob esse cenário, visto o que apresentado a título de prova (fls. 2952/2967), ali não se
encontra vinculação direta, imediata, atual com a fonte produtora de receita/renda. Um
supermercado não está, de ordinário, para prover curso do nível e da especificidade
técnica que, dali, se estima e, seguramente, não disponível indistintamente a todo seu
quadro de empregados. Assim se adianta para de logo afastar a hipótese de incidência do
permissivo legal veiculado no art. 368 do RIR/993 ). Demais disso, mesmo que se esqueça
tudo antes, falta prova da prestação efetiva do serviço em conta. Sim, pois, é certo que
tendo um ou outro de seus CEO’s (do Contribuinte) colhido algum proveito do curso em
referência, um mínimo relatório disso haveria de ser por eles entregue à pessoa jurídica, a
qual, enfim, patrocinara o alegado aprimoramento técnico-funcional. É uma obviedade.
Não se imagina que o agente patrocinador (o Contribuinte), à vista d’um treinamento do
quilate que se aborda, nada tenha exigido em termos de satisfação de parte dos
participantes que indicara ao tal curso. E quanto à promessa de mais documentos a
propósito (sempre dentro do prazo de impugnação), ficou-se nisso: promessa.
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.075 – REUNIÕES DE CONVENÇÕES (ALOCAÇÃO
ALUGUEL INT) – R$ 453.886,22.
62. Em atenção ao mapa a que alertada essa instância julgadora por parte do CARF (os tais
anexos referidos no parágrafo 20 mais acima), ali, a propósito do tema, o Contribuinte
menciona o seguinte: “Documentos à disposição caso entenda necessária a diligência” (fl.
16650). Logo, em momento nenhum e até agora os tais e referidos documentos foram
juntados aos correntes autos. A dizer, continua-se à mercê de suficiente prova de sua
efetividade (dispêndio em epígrafe) e imediata correlação com a atividade empresária
geradora de receita/renda. D’outro tanto, o elemento de que se cogita é meramente
documental (singelo comprovante de despesa). Não haveria, pois, mais lugar para dilação
diligencial. Não obstante, a ela deu-se curso, mas com resultado, no ponto em específico,
totalmente infrutífero. Conforme se apanha do resultado da Diligência (fls. 17076/17110)
solicitada por essa Turma Julgadora (Despacho sob no 95, de 2018; fls. 16852/16868)
quando os presentes autos voltaram pela última vez do CARF, mais uma vez o
Contribuinte quedou-se inerte. Leia-se (destacado no original):
4) Conta 4.2.1.01.075 (Reuniões e Convenções)
- Alocação Aluguel Int.
Intimar a contribuinte a comprovar, com documentação hábil e idônea, as
despesas em questão, que montam R$ 453.886,32.
28. O contribuinte foi intimado a apresentar com documentação hábil e idônea,
desta despesa de Alocação Aluguel Int., e novamente não apresentou nenhum
documento que suporte o lançamento contábil das referidas despesas.
29. Mais interessante é que o contribuinte informou que “não foi possível levantar
os comprovantes das despesas objeto da rubrica ora analisada”, mas que, “os
lançamentos que comprovam que este valor foi adicionado à base de cálculo dos
tributos não merece prosperar, isso porque os lançamentos objeto da rubrica
consistem em dessas operacionais efetivas”. Como o contribuinte pode afirmar que
são despesas operacionais efetivas sem a documentação de suporte destes
lançamentos? São despesas presumidas?
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.075 – REUNIÕES DE CONVENÇÕES (PATRÍCIA DE
PAULA C) – R$ 31.314,52.
Fl. 17358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
25
63. Em atenção ao mapa a que alertada essa instância julgadora por parte do CARF (os tais
anexos referidos no parágrafo 20 mais acima), ali, a propósito do tema, o Contribuinte
menciona o seguinte: “Doc. 7 (fls. 3228-3229, 3232-3233, 3236, 3244)” (fl. 16650). Em tais
documentários evidencia-se que a pessoa jurídica Patrícia de Paula Comunicação Visual
EPP, inscrita no CNPJ sob no 08.593.759/0001-37, forneceu serviços ao Contribuinte de
naturezas e valores seguintes:
a) Fl. 3229: “Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual,
banners, adesivo e congêneres”, no valor de R$ 4.700,00.
b) Fl. 3233: “Mão de obra para evento de 13 a 17/04, manuseio de operadores para
laptops, credenciamento de equipamentos de 06 a 17/04", no importe de R$ 3.120,00.
c) Fl. 3237: “Impressão para enxoval de comunicação YBM 2009 Hard III", no importe de
R$ 15.000,00.
d) Fl. 3233: “Impressão 350x250cm, 4x4 cores com acabamento - Calendário, Impressão
digital 350x130cm - Pórtico Entrada, Instalação e retirada", no importe de R$ 3.590,00.
64. Ao que se percebe, no conjunto da obra, os serviços em conta dizem da produção
d’alguma espécie de sinalização, o que é, reconhece-se, algo usual no interior de lojas de
supermercados. As notas somadas resultam R$ 26.410,00. Disso, à míngua de mais e
melhor prova (apresentação das demais notas fiscais de prestação de serviço então
emitidas por Patrícia de Paula Comunicação Visual EPP, por exemplo), a glosa em
destaque merece o só reparo que lhe reduzirá a expressão numerária nesses justos R$
26.410,00. O efeito disso na corrente autuação é evidenciado nos Quadros 01 a 04 mais ao
final desse Voto.
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.075 – REUNIÕES DE CONVENÇÕES (PROVISÃO) – R$
1.652,00.
64. Em atenção ao mapa a que alertada essa instância julgadora por parte do CARF (os tais
anexos referidos no parágrafo 20 mais acima), ali, a propósito do tema, o Contribuinte
menciona o seguinte: “Documentos à disposição caso entenda necessária a diligência” (fl.
16650). Logo, em momento nenhum e até agora os tais e referidos documentos foram
juntados aos correntes autos. A dizer, continua-se à mercê de suficiente prova de sua
efetividade (dispêndio em epígrafe) e imediata correlação com a atividade empresária
geradora de receita/renda. D’outro tanto, o elemento de que se cogita é meramente
documental (singelo comprovante de despesa). Não há, pois, mais lugar para dilação
diligencial.
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.075 – REUNIÕES DE CONVENÇÕES (WAL MART) – R$
365.400,10.
66. Em atenção ao mapa a que alertada essa instância julgadora por parte do CARF (os tais
anexos referidos no parágrafo 20 mais acima), ali, a propósito do tema, o Contribuinte
menciona o seguinte: “Doc. 22 (fls. 2952-2967)” (fl. 16650). São os exatos e mesmos
documentos já tomados em consideração nos parágrafos 59 a 61 logo acima. Mantida a
glosa, pois.
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.075 – REUNIÕES DE CONVENÇÕES (DARF CÓDIGO
0473) – R$ 33.675,33.
Fl. 17359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
26
67. Em atenção ao mapa a que alertada essa instância julgadora por parte do CARF (os tais
anexos referidos no parágrafo 20 mais acima), ali, a propósito do tema, o Contribuinte
menciona o seguinte: “Doc. 20 (fls. 16292-16295)” (fl. 16650). Cuida-se de comprovante
de arrecadação de tributo federal sob o código no 0473, recolhido em 29/09/2009 e no
importe de R$ 33.675,33, devidamente indicado em DCTF. Tal pagamento surge assim nos
sistemas eletrônicos da Casa: [...]
68. A dizer, então, que não se sustenta a base da argumentação da Fiscalização. Ali há,
apenas e tão-só, pagamento de tributo; não de multa por infração fiscal. A glosa em
destaque deve ser afastada, pois. O efeito disso na corrente autuação é evidenciado nos
Quadros 01 a 04 mais ao final desse Voto.
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.04.015 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELAÇÕES PÚBLICAS
(BRINDES) - R$ 59.299,11.
69. Aqui, em essência, tenciona o Contribuinte distar, d’um lado, o conceito de gasto com
brinde (indedutível das bases de cálculo do(a) IRPJ e CSLL, segundo dizeres do art. 13,
inciso VII, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995) e, d’outro lado, o conceito de
gasto com material promocional, esse dedutível, pois que espécie de dispêndio
publicitário.
70. Revisitem-se os documentos apreciados pela Fiscalização (fls. 2606/2611), que lhe
permitiram chegar ao juízo que ali se guardavam despesas “com confecção de brindes”.
Em tais documentários evidencia-se que a pessoa jurídica Novo Visual 3D Editora e Gráfica
Ltda., inscrita no CNPJ sob no 03.144.760/0001-60, forneceu produtos/serviços ao
Contribuinte de naturezas e valores seguintes:
a) Fl. 2607: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESPACHO/ENTREGA A PORTO
ALEGRE (RS); RECIFE (PE); SALVADOR (BA) NO MODAL RODOVIÁRIO EXPRESS
EXCLUSIVO, REFERENTE: CAMPANHA NOSSA MARCA, PORTA RETRATO, MÓBILE,
CARTAZ, AGÊNCIA ALL COMUNICAÇÃO", no importe de R$ 11.250,00.
b) Fl. 2609: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, SAÍDA EM FILME COM PROVA DE
CORES E IMPRESSÃO COM ACABAMENTO ESPECIAL, REFERENTE: CAMPANHA
NOSSA MARCA, MÓBILE, GRASS ROOTS 1000 UNIDADES, AGÊNCIA ALL
COMUNICAÇÃO", no importe de R$ 9.103,00.
c) Fl. 2611: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESPACHO/ENTREGA A PORTO
ALEGRE (RS); RECIFE (PE); SALVADOR (BA) NO MODAL RODOVIÁRIO EXPRESS
EXCLUSIVO, REFERENTE: CAMPANHA NOSSA MARCA, PORTA RETRATO, MÓBILE,
CARTAZ, AGÊNCIA ALL COMUNICAÇÃO", no importe de R$ 11.250,00. Ou seja, a
mesma nota apresentada à fl. 2607.
71. Aqui, entende-se com o Contribuinte: brindes, até pode ser; mas, de toda forma,
vinculados ao que se identifica por “CAMPANHA NOSSA MARCA”, do que se estima, a
considerar o tomador do serviço, tratar-se de promoção d’alguma marca comercializada
pelo Contribuinte. A partir desse vínculo (com a atividade econômica), o brinde deixa de
ser só brinde e passa a ser encarado como gasto com publicidade/propaganda. Nesse
passo, se o dispêndio em conta é com propaganda/publicidade, a rubrica é dedutível na
apuração das bases de cálculo do(a) IRPJ/CSLL, segundo os dizeres do art. 366, inciso IV,
do RIR/99. Leia-se: [...]
Fl. 17360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
27
72. Somadas as notas acima referidas, resulta R$ 20.353,00. Disso, à míngua de mais e
melhor prova (apresentação das demais notas fiscais de prestação/fornecimento de
serviço/mercadorias então emitidas por Novo Visual 3D Editora e Gráfica Ltda., por
exemplo), a glosa em destaque merece o só reparo que lhe reduzirá a expressão
numerária em R$ 20.353,00. O efeito disso na corrente autuação é evidenciado nos
Quadros 01 a 04 mais ao final desse Voto.
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.04.015 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELAÇÕES PÚBLICAS
(CONTRIBUIÇÃO E PATROCÍNIO) - R$ 89.000,00.
73. Revisitem-se os documentos considerados pela Fiscalização (fls. 2614/2617):
a) Fl. 2615: trata-se de cópia de nota de débito em que Difusão Editor, inscrita no CNPJ
sob no 64.597.784/0001-60, assume ter recebido a importância de R$ 9.000,00 do
Contribuinte “em função do patrocínio conferido à visita de James E. Guring ao Brasil e
lançamento do livro ‘Relações Públicas: teoria, contexto e relacionamentos’”.
b) Fl. 2617 (repetido à fl. 16296): trata-se de cópia de fatura representativa de serviço
prestado por Valor Econômico S/A, inscrito no CNPJ sob no 03.687.592/0001-50, que seria
beneficiário de pagamento de R$ 80.000,00, isso por prover ao Contribuinte “Patrocínio
de Seminário: III Seminário Créditos de Carbono e Mudanças Climáticas”.
74. A propósito, diz o Interessado que tais gastos responderiam a “cursos/seminários
pagos pela Impugnante aos seus funcionários” (fl. 2780). Nessa linha, dedutíveis (referidos
gastos) das bases de cálculo do(a) IRPJ/CSLL, com fundamento no art. 368 do RIR/99.
75. Tudo muito bom.
76. Mas, e como o Contribuinte pretende demonstrar que os eventos acima mencionados
foram preordenados à formação profissional de empregados seus e, principalmente, neles
(eventos) foram recebidos esses mesmos empregados?
77. Que há algo de formação técnico-profissional nos eventos sobreditos, não se discorda.
Quer-se saber, entretanto, se exatamente direcionados (eventos) para seu corpo
funcional, indistintamente. Não há prova disso nos autos. Há de existir, por exemplo, um
mínimo panfleto (folder) que, correndo internamente, deu notícia de tais eventos junto ao
corpo funcional do Contribuinte. Algo que vincule os eventos em causa para proveito dos
empregados do supermercado.
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.04.015 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELAÇÕES PÚBLICAS
(WAL MART) - R$ 117.794,41. 78.
78. Em atenção ao mapa a que alertada essa instância julgadora por parte do CARF (os tais
anexos referidos no parágrafo 20 mais acima), ali, a propósito do tema, o Contribuinte
menciona o seguinte: “Documentos à disposição caso entenda necessária a diligência” (fl.
16651). Logo, em momento nenhum e até agora os tais e referidos documentos foram
juntados aos correntes autos. A dizer, continua-se à mercê de suficiente prova de sua
efetividade (dispêndio em epígrafe) e imediata correlação com a atividade empresária
geradora de receita/renda. D’outro tanto, o elemento de que se cogita é meramente
documental (singelo comprovante de despesa). Não haveria, pois, mais lugar para dilação
diligencial. Não obstante, a ela deu-se curso, mas com resultado, no ponto em específico,
totalmente infrutífero. Conforme se apanha do resultado da Diligência (fls. 17076/17110)
solicitada por essa Turma Julgadora (Despacho sob no 95, de 2018; fls. 16852/16868)
Fl. 17361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
28
quando os presentes autos voltaram pela última vez do CARF, mais uma vez o
Contribuinte quedou-se inerte. Leia-se (destacado no original):
5) Conta contábil 4.2.1.04.015 - Auxilio Alimentação Relações Públicas
- Wal Mart
Intimar a contribuinte a comprovar, com documentação hábil e idônea, as
despesas contabilizadas sob essa rubrica, no montante de R$ 117.794,41.
30. O contribuinte foi intimado a apresentar com documentação hábil e idônea,
desta despesa de Alocação Aluguel Int. [sic], e novamente não apresentou nenhum
documento que suporte o lançamento contábil das referidas despesas.
31. Novamente e conforme o item 4 [sic] acima, o contribuinte informou que “não
foi possível levantar os comprovantes das despesas objeto da rubrica ora
analisada”, mas que, “os lançamentos que comprovam que este valor foi
adicionado à base de cálculo dos tributos não merece prosperar, isso porque os
lançamentos objeto da rubrica consistem em dessas operacionais efetivas”. Como o
contribuinte pode afirmar que são despesas operacionais efetivas sem a
documentação de suporte destes lançamentos? São despesas presumidas?
SOBRE AS CONTAS CONTÁBEIS 4.2.1.01.017 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS; 4.2.1.04.036 -
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS; E 4.2.1.01.154 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
TRABALHISTA – R$ 406.428,23.
79. Antes de mais, ao que afirma o Contribuinte, no sentido de que “os lançamentos [...]
contas 4.2.1.01.017, 4.2.1.04.036 e 4.2.1.01.154 (doc. 11)”, cujo somatório “representam,
respectivamente, R$ 1.264.474,21, R$ 1.956.905,21 e R$ 1.584.122,94 - exatamente os
valores glosados pela Fiscalização, sob o argumento de que representariam provisões” (fl.
2787), contraponha-se que não foi isso que aconteceu. A glosa não foi total, mas senão
pela diferença líquida entre o tanto ali lançado e o que já reconhecido e adicionado à
apuração das bases de cálculo do(a) IRPJ/CSSL. É o que já está explicado, com mais
detença, no resultado da Diligência (fls. 17076/17110) solicitada por essa Turma Julgadora
(Despacho sob no 95, de 2018; fls. 16852/16868) quando os presentes autos voltaram pela
última vez do CARF. Leia-se (destacado no original): [...]
80. Ou seja, a alegada reclassificação contábil, mencionada pelo Interessado, foi levada
em consideração pela Fiscalização. Agora, sobre a possibilidade de, dentro da glosa
remanescente – R$ 406.428,23 –, existir alguma porção de “despesas efetivas" (fl. 2790),
disso não há prova nesses autos. De novo, é o que se reafirma no resultado da Diligência
(fls. 17076/17110) solicitada por essa Turma Julgadora (Despacho sob no 95, de 2018; fls.
16852/16868) quando os presentes autos voltaram pela última vez do CARF. Leia-se
(destacado no original): [...]
81. Em tempo, considerado o mapa a que alertada essa instância julgadora por parte do
CARF (os tais anexos referidos no parágrafo 20 mais acima), ali, a propósito do tema, o
Contribuinte menciona o seguinte: “Docs 9 a 13 (fls. 3248 - 3386)” (fl. 16651). No
documentário em referência há, tão-só, evidência da mencionada reclassificação contábil,
aspecto já tratado na Diligência retro mencionada. Quanto ao que daí sobra, isto é, sobre
explicar a alegada dedutibilidade do movimento líquido (segundo sistemática adotada
pelo Contribuinte) no importe de R$ 406.428,23, exigia-se e ainda se exige, a respectiva
Fl. 17362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
29
documentação de suporte que assim o pudesse atestar. Nada veio aos autos nesse justo
sentido.
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.051 – RECUPERAÇÃO DESP. PROP. COOPERADA –
R$89.160.774,85.
82. Retome-se a argumentação do Interessado a propósito (fls. 2792/2797). Ali façam se
pequenas inserções (texto entre colchetes e destacado em azul não constam do original;
não negrejado no original) para melhor compreensão:
83. Note-se, portanto, que a glosa sobrevive, senão na conta contábil 4.2.1.01.051, onde
quer que, ao fim de tudo, venha de ser registrada como “despesas efetivas de propaganda
e publicidade”, assim à míngua de mais e melhor prova documental que lhe suporte o
registro. Reitere-se que é do Contribuinte a linha defensória consistente na atribuição da
qualidade de “despesas efetivas de propaganda e publicidade" ao que transita pela conta
contábil em destaque. Logo, a prova disso é também dele.
84. Explica-se.
85. Em sua impugnação e junto a ela, sobre o ponto em discussão, o Contribuinte refere
ao que nomeia “Doc. 14", "Doc. 15" e "Doc. 16” (fls. 3387/7851). D'outro lado, visto o
mapa a que alertada essa instância julgadora por parte do CARF (os tais anexos referidos
no parágrafo 20 mais acima), ali, a propósito do mesmo tema, o Contribuinte menciona
“Doc. 14 a 16 (3387-7851) e docs. anexos à Petição juntada aos autos em 27.1.2015 +
LALUR” (fl. 16651).
86. Ora, os tais “Doc. 14", "Doc. 15" e "Doc. 16” (fls. 3387/7851), referidos tanto na peça
impugnatória, quanto no tal mapa, não guardam documentário algum emitido por
prestador/fornecedor de serviço/mercadoria vinculado a propaganda/publicidade. Nos
dizeres do Interessado, o que ali se encontra são “cópia das Planilhas NF mensais, que
listam [leia-se bem: “listam” e não as próprias] as notas fiscais e documentos de cobrança
[...] quadros contendo os lançamentos questionados pela Fiscalização, bem como suas
respectivas contrapartidas, [...] razões das contas 2.1.1.07.007, 4.2.1.01.051 e das demais
contas de resultado [...]”. As notas fiscais, mesmo, isso não. E não há muita dúvida de que
a prova de que se cogita é desse jaez, assim originada de terceiro desinteressado
(prestador/fornecedor de serviço/mercadoria), o que lhe atrai a marca da imparcialidade.
Documento de punho próprio produzido por quem alega a benefício próprio, nada prova
(é o que já se disse no parágrafo 28, mais acima).
87. Mas, perguntar-se-ia, e sobre os “docs. anexos à Petição juntada aos autos em
27.1.2015 + LALUR” (fl. 16651), como consta no mapa a que alertada essa instância
julgadora por parte do CARF (os tais anexos referidos no parágrafo 20 mais acima)? As
reclamadas notas fiscais de prestação/fornecimento de serviços/mercadorias, tudo
vinculado à propaganda/publicidade, não estariam ali?
88. Que se responda logo para não deixar dúvidas: podem até estar, mas, pelo menos no
entender desse Relator, não merecem o conhecimento, certo que apresentadas, sem
mínima dúvida, depois de findo o prazo para apresentação de impugnação e respectiva
instrução probatória de parte do Contribuinte. No caso, o termo final para apresentação
de defesa junto a essa primeira instância findou-se em 03/01/20144 e os “docs. anexos à
Petição juntada aos autos em 27.1.2015 + LALUR” (fl. 16651), como está ai citado, deu-se
em 27/01/2015 (vide fls. 16360/16369).
Fl. 17363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
30
89. À luva, e como reforço de razão para assim decidir, servem duas passagens de
manifestação do CARF já tomadas nesses autos. A primeira, no corpo da Resolução sob no
1402-000.363, de 2016, assim prolatada por sua 4a Câmara, 2a Turma Ordinária (fls.
16538/16572); a segunda, no bojo Acórdão sob no 1301-003.166, de 2018, assim
prolatado por sua 3a Câmara, 1a Turma Ordinária (fls. 16804/16845). Releia-se (destacou-
se):
[Resolução sob no 1402-000.363, de 2016]
Alega a Recorrente que a decisão de primeira instância seria nula.
A primeira razão em que se apoia a Recorrente foi o fato de a decisão de piso não
ter apreciado documentos acostados após o prazo para apresentação de
impugnação.
Embora, de fato, a jurisprudência dominante no CARF indique que, em face do
princípio da verdade material, os documentos deveriam ser analisados mesmo que
apresentados após o prazo para a impugnação, não há como inquinar de nula a
decisão recorrida por fundamentar seu entendimento no disposto no § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235/72.
Caso este colegiado entenda que os documentos devem ser apreciados, assim o
fará o relator, ou, se for o caso, a unidade de origem em face de eventual conversão
do julgamento em diligência.
[Acórdão sob no 1301-003.166, de 2018.]
Contudo, como bem demonstrado pela Recorrente em seu recurso voluntário
interposto após o acórdão complementar da DRJ, não haveria que se falar em
preclusão, uma vez que a apresentação dos docs. 05 a 22 da Impugnação (fls. 2.805
a 16.301 dos autos), ao contrário do que afirmado pela DRJ e por este mesmo
relator na Resolução 1402-000363, teria se dado de forma tempestiva. Isso porque
levou-se em consideração as datas das efetivas juntadas dos arquivos digitais aos
autos, realizadas por servidores da RFB, e não o dia em que o contribuinte
apresentou seu recurso voluntário. Veja-se:
[...]
Conforme se observa, o carimbo aposto no Recibo de Entrega de Arquivo Digital (fls.
16.300-16.301) do processo administrativo indica como data de recepção na RFB o
mesmo dia da data de entrega da impugnação (e data final do prazo de 30 dias),
qual seja, o dia 03 de janeiro de 2014.
[...]
Por essas razões, e apresentando as devidas vênias aos ilustres julgadores de
primeira instância por não ter percebido, em uma primeira análise, que os
documentos em questão haviam sido apresentados na mesma data em que a
impugnação, voto por anular integralmente os acórdãos 14-55.990 e 14-63.629,
devendo ser proferida nova decisão com a análise efetiva dos documentos de fls.
2.805 a 16.301.
[...]
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para anular os
acórdãos 14-55.990 e 14-63.629, determinando o retorno dos autos à 3a Turma da
Fl. 17364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
31
DRJ/RPO para que seja proferida nova decisão levando-se em consideração os
documentos de fls. 2.805 a 16.301, considerando prejudicado o julgamento do
recurso de ofício.
90. Com máxima certeza, os “docs. anexos à Petição juntada aos autos em 27.1.2015 +
LALUR” (fl. 16651): a) foram incorporados aos presentes autos bem além do termo final
havido em 03/01/2014 (como está ai citado, isso se deu em 27/01/2015, o que se
confirma no protocolo exposto às fls. 16360/16369); b) estão eles além do intervalo
documentário inserto entre as fls. 2805 e 16301, como expressamente consignado na
última das manifestações do CARF (os tais documentos vêm a partir da fl. 16360 dos
correntes autos); c) não há espaço para o nomeado princípio da verdade material, visto
que o socorro que se imagina buscar na espécie norma-princípio só tem lugar na ausência
de norma-regra, circunstância não ocorrente visto o tanto disposto no art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. Sobre esse último tópico, observe-se mais. À
vista d’uma dada situação, tencionar nela fazer incidir uma norma-princípio significa, ao
fim, responder e apontar para uma direção/sentido a tomar, sem especificar a exata
conduta, justo porque, no estádio em que se encontra a experiência normativo-dogmática
(com respeito à situação em atenção), não se tem clareza precisa do melhor a fazer, a não
ser aquilo que se disse, apontar para uma direção/sentido. Agora, se há suficiente e
reiterada experiência normativo-dogmática, ladeia-se a norma-princípio a favor d’uma
norma-regra, justo porque, agora, a partir do convívio repetido com a situação que
demanda solução, tem-se que o melhor é mais do que simplesmente dizer d’uma
direção/sentido (para onde ir); tem-se que o melhor é, sim, fixar a exata conduta a se
esperar (para onde ir e como chegar). No caso, é mais que experimentado na vida jurídica
o estrago que causa à marcha processual a ausência de limite temporal para a juntada de
argumento e elemento de sua prova. Um processo não sobrevive a tamanha instabilidade,
não sem completo descaso ao tempo e dizeres das instâncias a quo (que, com razão,
recusaram vista ao intempestivo), não sem ameaçar a razão recursal de ser das instâncias
ad quem (que, de modo inaugural, terão que deitar vistas ao intempestivo), não sem
tornar a discussão sem fim (com retornos dos autos à origem de tudo, diga-se, à
autoridade autuante). O art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972,
existe só por isso. A verdade que se busca num processo é a verdade processual e há um
prazo para que nele (processo) se juntem os elementos materiais a partir dos quais aquela
verdade – apenas processual – será construída. Aqui, o Contribuinte não respeitou esse
prazo.
91. Mais uma pergunta: e o porquê do tópico 7 [Conta 4.2.1.01.051 (recuperação
despesas Prop. Cooperada – R$ 89.160.774,85)] do despacho diligencial exarado por essa
Turma Julgadora e o que se fazer com o resultado do expediente sobre esse exato ponto
(fls. 16852/16868; 17076/17110)? Releia-se (destacado no original):
[Diligência requisitada, conforme Despacho sob no 95, de 2018; fls. 16852/16868;
destacou-se]
7) Conta 4.2.1.01.051 (recuperação despesas Prop. Cooperada – R$ 89.160.774,85)
a) Informar, à vista da conta contábil 2.1.1.07.007, dos documentos de fls. 3582 a
7851 e das notas fiscais juntadas em 27/01/2015 (fls.16360 a 16362), se é
procedente a alegação da impugnante de que os valores glosados pela Fiscalização
no total de R$ 89.160.774,85 são despesas efetivas de propaganda e publicidade (e
Fl. 17365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
32
não simples provisões) e são totalmente dedutíveis nos termos da legislação em
vigor;
b) Indicar, à vista dos documentos juntados ao processo e da alegação antes
mencionada, qual o efetivo valor das despesas com propaganda/publicidade que
pode ser deduzido como despesa operacional (fl.967).
[Resultado de Diligência; fls. 17076/17110]
39. Para que o contribuinte pudesse se manifestar em relação aos itens acima
requeridos pela DRJ/RPO, foi enviado um Termo de Intimação Fiscal no 1 – TIF 1, de
18/03/2019, autorizado pelo TDPF – Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
08.1.09.00-2019- 00050-0, através do DTE – Domicilio Tributário Eletrônico, com
ciência do contribuinte em 18/03/2019, com prazo de 20 (vinte) dias para a
apresentação dos seguintes documentos e esclarecimentos:

[...]
48. À vista dos documentos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte,
podemos informar que os documentos de fls. 3582 a 7851 e das notas fiscais, fls.
16360 a 16362, são despesas efetivas de propaganda e publicidade (análise feita
por amostragem) e foram lançadas na contabilidade nas contas contábeis abaixo
indicadas, e deduzidas como despesas operacionais na Ficha 05A – Despesas
Operacionais – PJ em Geral, nas seguintes linhas:

92. A retirada de eventual proveito do resultado diligencial acima citado não está mais ao
alcance de manifestação dessa primeira instância julgadora pelas razões antes expostas
(parágrafo 90 acima). De toda forma, a vingar o princípio da verdade material na segunda
instanciação (aqui, não), que seguramente e com todo direito será provocada pelo
Contribuinte, podem as conclusões e análises da diligência em foco amparar imediata e
futura decisão daquele Tribunal Administrativo (talvez, até, com dispensa de nova
conversão em diligência). É o que está dito/sugerido, a propósito, no corpo da Resolução
sob no 1402-000.363, de 2016, assim prolatada por sua 4a Câmara, 2a Turma Ordinária
(fls. 16538/16572), junto ao CARF:
Caso este colegiado entenda que os documentos devem ser apreciados, assim o
fará o relator, ou, se for o caso, a unidade de origem em face de eventual conversão
do julgamento em diligência. (fls. 16538/16572)
SOBRE A CONTA CONTÁBIL 4.2.1.01.119 – DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS – R$ 2.028.189,14.
Fl. 17366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
33
93. A questão, aqui, já foi resolvida nos termos dos parágrafos 46 a 49 acima. Da glosa
sugerida pela Fiscalização sobre a conta em mira (R$ 2.028.189,14), há de se retirar dali o
importe de R$ 1.254.968,96. O remanescente, R$ 773.220,18 (=2.028.189,14 -
1.254.968,96), continua sem explicação de parte do Contribuinte, assim desde a
impugnação. De fato, visto o mapa a que alertada essa instância julgadora por parte do
CARF (os tais anexos referidos no parágrafo 20 mais acima), ali, a propósito do mesmo
tema, o Contribuinte menciona “Doc. 17 (fls. 9044)” (fl. 16651). Cuida-se, apenas, d’uma
menção ao lançamento contábil referente ao valor de R$ 1.254.968,96 (já considerado);
nada de documentação de suporte ao alegado dispêndio, aqui e então, remanescente e
no importe de R$ 773.220,18. SOBRE AS CONTA CONTÁBEIS 4.2.1.01.012 – DESPESAS
DIVERSAS – R$ 12.972.699,89, 4.2.1.01.066 – PROJETOS NÃO APROVADOS – R$
5.158.648,64, 4.2.1.01.012 – DESPESAS DIVERSAS – EXCLUSÃO INDEVIDA DA BC – R$
12.972.699,89, 4.2.1.01.066 – PROJETOS NÃO APROVADOS – EXCLUSÃO INDEVIDA DA BC
– PROJETOS NÃO APROVADOS – R$ 5.158.648,64.
94. Pela explicação do Interessado, do total glosado na conta contábil 4.2.1.01.012 –
Despesas Diversas: a) R$ 8.138.686,97 teriam sido adicionados à apuração das bases de
cálculo do(a) IRPJ/CSLL, já dentro da adição que se promovera do saldo da conta
2.1.1.07.002 (R$ 38.450.541,59); b) a diferença, correspondente a R$ 4.834.012,92 (=
12.972.699,89 - 8.138.686,97), estariam por despesas efetivas. Já quanto à glosa na conta
contábil 4.2.1.01.066 – Projetos não Aprovados: a) R$ 3.377.014,38 teriam sido
adicionados à apuração das bases de cálculo do(a) IRPJ/CSLL, já dentro da adição que se
promovera do saldo da conta 2.1.1.07.002 (R$ 38.450.541,59); b) a diferença,
correspondente a R$ 1.781.634,26 (= 5.158.648,64 - 3.377.014,38), estariam por despesas
efetivas.
95. Bem, na porção que alega tratar-se de haver ali incorrido em despesas efetivas, falta a
justa demonstração documental disso. Note-se (mais uma vez), aqui não tem préstimo
algum a juntada de demonstrativos, explicações de como feitos lançamentos contábeis se,
antes de mais, a isso tudo não se preceder à devida documentação de suporte da causa
negocial do dispêndio alegado (nota fiscal de prestação/fornecimento de serviço/produto,
contratos, tudo enfim avençado com terceiro desinteressado, como já explicado alhures).
Adiante-se que, visto o mapa a que alertada essa instância julgadora por parte do CARF
(os tais anexos referidos no parágrafo 20 mais acima), ali, a propósito do mesmo tema, o
Contribuinte menciona “Doc. 18 (fls. 9047-16290)” (fl. 16651). Em tais folhas não surge
documento da natureza de que se cogita, a menos de lançamentos contábeis.
96. Quanto à outra porção, alega o Contribuinte já tê-la adicionado às bases de cálculo de
IRPJ/CSLL, isso quando promove a adição do saldo (movimento líquido) da conta
2.1.1.07.002 (R$ 38.450.541,59) à apuração em referência. Acresça-se que em tal saldo,
além de parte do que lançado nas contas 4.2.1.01.012 – Despesas Diversas e 4.2.1.01.066
– Projetos não Aprovados, aí também se compreenderiam, como alega, importes
anotados nas contas 4.2.1.01.008 – Despesas com Seguros (Provisão) e 4.2.1.01.020 –
Despesas Legais (Provisão), igualmente alvo de críticas por parte da Fiscalização.
97. Bem, no curso do procedimento, o Interessado foi inquirido a propósito da
composição do que vicejava debaixo da linha 40 da Ficha 09A de sua DIPJ, ano-calendário
de 2009 (rectius e com igual valência, foi o mesmo de lhe reclamar pelo detalhamento da
composição do valor anotado na linha 33 da Ficha 17 daquela mesma DIPJ, agora com
respeito à CSLL) e mais explicações sobre seu entendimento de contabilização a propósito
do tema. Vale lembrar que, ali (linha 40 da Ficha 09A), evidenciam-se exclusões do lucro
Fl. 17367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
34
líquido para fins de cômputo da base de cálculo do IRPJ, isso debaixo da rubrica Reversão
dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis.
98. Sobre esse ponto – Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis –, remarque-se
a seguinte regra. Reversão de provisão com despesa indedutível (indigitada reversão trata
se d’uma receita) só depois de anotada a respectiva adição daquela provisão indedutível.
Primeiro registra-se, se o caso, a adição com provisão indedutível e, depois, se o caso
(chega-se, por exemplo, à conclusão de que a despesa provisionada não passou disso,
mera expectativa, pois não será incorrida de qualquer forma), marca-se a exclusão de
receita vinda de recuperação de despesa já ofertada à tributação (lembre-se, a despesa
era indedutível e, por isso, fora antes adicionada à apuração do que devido). De outro
modo ainda, tem-se que a exclusão das bases de cálculo de IRPJ/CSLL do valor da reversão
de provisão indedutível pressupõe a existência de despesa (contrapartida da provisão em
referência) que fora adicionada ao lucro líquido em período de apuração pregresso e de
sua reversão contábil em período posterior, momento no qual será admitida a sua
exclusão das indigitadas bases de cálculo. Enfim, para justificar a exclusão de que se cogita
(reversão de saldo de provisão indedutível) não basta que a provisão correspondente seja
indedutível. Impõe-se, também, a demonstração de que tal provisão, pregressamente
constituída, tenha sido adicionada na apuração das bases de cálculo de IRPJ/CSLL e, assim,
tributada. É o que se conclui dos normativos seguintes: Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, art. 6o, §2o, letra “a", §3o, letra “b”, Lei no 7.689, de 15 de dezembro
de 1988, art. 2o, §1o, letra “c”, itens “3” e “6”, e Instrução Normativa SRF no 390, de 30 de
janeiro de 2004, art. 38, inciso I, §1o, inciso III, art. 39, inciso II, §1o, inciso III (vigente à
época dos fatos, depois revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.700, de 14 de março
de 2017). Leia-se (destacou-se e texto explicativa entre colchetes acrescido): [...]
99. Mas, como se dizia, no curso do procedimento, o Interessado foi inquirido a propósito
da composição do que vicejava debaixo da linha 40 da Ficha 09A de sua DIPJ, ano-
calendário de 2009 (rectius e com igual valência, foi o mesmo de lhe reclamar pelo
detalhamento da composição do valor anotado na linha 33 da Ficha 17 daquela mesma
DIPJ, agora com respeito à CSLL) e mais explicações sobre seu entendimento de
contabilização a propósito do tema. Releia-se o que então solicitado ao Interessado (fl.
226; texto entre colchetes acrescido; não negrejado no original): [...]
100. Em impugnação, como visto, o Contribuinte torna a afirmar que “essa conta é a de n.
2.1.1.07.002, cujo saldo (que representa o valor líquido resultante do cotejo entre
constituição e reversões de provisão), no montante de R$ 38.450.541,59, foi
integralmente adicionado ao lucro tributável da Impugnante” (fl. 2799; destacou-se). Ora,
mas isso não aconteceu, visto que a referida importância, como dito pelo Interessado,
surge, sim, excluída da apuração da base de cálculo do(a) IRPJ/CSLL (linha 40 da Ficha 09A
e linha 33 da Ficha 17 da DIPJ). Tal inconsistência, levada mais uma vez à ciência do
Interessado, agora por meio de Diligência solicitada por essa Turma Julgadora (Despacho
sob no 95, de 2018; fls. 16852/16868) quando os presentes autos voltaram pela última vez
do CARF, permaneceu sem deslinde (fls. 17076/17110). Ou seja, no ponto, surgem duas
infrações: a) uma pela exclusão de receita de reversão com provisão de despesa cuja
adição (necessária adição) anterior não se encontra devidamente indicada entres as linhas
04 a 37 (pertinente ao IRPJ) e linhas 04 a 31 (pertinente à CSLL) da DIPJ (reflexo da
contabilidade, que se o diga), as quais, de justo, apontam espécies de adições às bases de
cálculo de IRPJ/CSLL (ou seja, tal exclusão não merece prosperar); b) provisão de despesa
(fora a exceção legal que ora não se mostra), evidentemente não incorrida e muito
Fl. 17368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
35
mesmo paga, que deveria surgir adicionada às bases de cálculo das espécies tributárias
em conta, assim não o é, como se acabou de dizer (ou seja, a sua anotação contábil - da
despesa em referência - deve ser glosada).
SOBRE PLEITO DILIGENCIAL
101. Ao que tanto quanto visto até agora, não cabe conversão do presente julgamento em
diligência, certo as presentes razões de decidir pautarem-se em ausência de mero
elemento documental (singelo comprovante de despesa), bem ainda, à justificativa de que
tal expediente, de qualquer forma, já fora aberto (fls. 16852/16868) e, dele, tudo quanto
trazido (fls. 17076/17110), já se aproveitou no corrente Voto.
Pois bem.
Do exame das glosas efetuadas no Acórdão no 108-011.581, verifica-se que a
instância a quo adotou postura excessivamente restritiva quanto à análise documental,
limitando-se a considerar apenas um ou outro exemplar isolado de comprovantes,
desconsiderando a integralidade das provas trazidas pela contribuinte.
No caso da conta 4.2.1.01.001 – Seguro de aeronave, a decisão enfatiza que a
solicitação de voo para “RET em São Luís e Market Visit em Salvador e Aracaju” (fl. 2970) não teria
gerado receita direta e imediata (par. 18), concluindo pela indedutibilidade de plano, ainda que a
documentação apresentada apontasse sua vinculação com as atividades empresariais.
De igual modo, nas despesas de seguros e viagens (MTR Transfer, Weekly Cash
Report e Vendor Name Vazio), a DRJ asseverou reiteradamente que o contribuinte “não
apresentou nenhuma documentação de suporte” (par. 39), ignorando que havia sido carreado
amplo material em mídia eletrônica desde a impugnação, como reconhecido em diligências
posteriores.
Ainda, no tocante às despesas de propaganda cooperada (conta 4.2.1.01.051), a
decisão chegou a reconhecer a existência de notas fiscais e planilhas apresentadas em 27/01/2015
(fls. 16360/16369), mas as desconsiderou por suposta intempestividade, restringindo-se a afirmar
que “não merecem o conhecimento” (par. 88).
A mesma lógica foi aplicada a rubricas de reuniões e convenções (Patrícia de Paula,
Alocação Aluguel Int.), em que a DRJ expressamente reconheceu a ausência de exame de
documentos sob o argumento de que não teriam sido ofertados no prazo da impugnação.
Esses trechos revelam que o acórdão recorrido se ateve apenas aos documentos da
primeira defesa, deixando de apreciar o conjunto probatório admitido após a anulação dos
acórdãos anteriores pelo CARF. Tal circunstância reforça o acolhimento da preliminar de nulidade,
pois houve efetiva negativa de análise de provas tempestivas e complementares, em frontal
violação ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/72 e ao comando expresso do Acórdão CARF no 1301-
003.166.
É que a Contribuinte protocolou extensa documentação em mídia eletrônica (CD-
ROM), contendo planilhas, laudos de auditoria e notas fiscais de suporte aos lançamentos
Fl. 17369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
36
glosados. Referida documentação, conforme comprova o recibo de entrega (fls. 16.300/16.301),
foi juntada em 03/01/2014, ou seja, na mesma data da impugnação. Não obstante, a decisão da
DRJ limitou-se a considerar apenas os documentos físicos encartados à inicial, recusando os
arquivos digitais sob o argumento de intempestividade. Tal conduta reduziu indevidamente o
alcance da defesa apresentada, desconsiderando provas substanciais da efetividade das despesas
de propaganda, de viagens e de provisões.
A recorrente, por sua vez, insiste em que tais provas não poderiam ser
sumariamente afastadas, pois integravam o conjunto probatório necessário à correta apreciação
da lide. Destaca ainda que, em razão do vultoso volume de documentos e da antiguidade dos
registros, a apresentação em mídia foi a forma mais adequada e tempestiva de instruir os autos. A
negativa de análise, além de violar o art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, contraria o princípio da
verdade material que norteia o processo administrativo fiscal, impedindo o exame da real
natureza das despesas.
O acórdão recorrido, em seus fundamentos (fls. 17209 e ss.), reconhece que as
notas fiscais e planilhas que comprovariam despesas de propaganda foram efetivamente
juntadas em 27/01/2015 (fls. 16360/16369), mas afastou o seu conhecimento por suposta
preclusão temporal, afirmando que o prazo final para defesa seria 03/01/2014.
Tal raciocínio, contudo, desconsidera que parte expressiva da documentação já
havia sido carreada tempestivamente nos autos em 03/01/2014, de forma concomitante à
impugnação, conforme já reconhecido pelo CARF no Acórdão no 1301-003.166. Assim, a decisão
da DRJ incorreu em cerceamento de defesa ao se limitar a uma leitura formalista, ignorando o
conteúdo material das provas.
Deve-se lembrar que, com a nulidade anteriormente declarada por este Conselho
(Resolução no 1402-000.363 e Acórdão no 1301-003.166, ambos de relatoria do Conselheiro
Fernando Brasil), reabriu-se a oportunidade para que a contribuinte complementasse sua defesa,
inclusive com a juntada de novos documentos e do laudo pericial da Grant Thornton (junho/2017),
que nunca foi objeto de efetiva apreciação. É inequívoco, portanto, que a instância a quo deveria
ter apreciado o acervo documental completo – fls. 2.805 a 16.301 – além das novas provas
admitidas em decorrência da anulação dos julgados anteriores. A omissão da DRJ em examinar
tais elementos comprometeu a higidez do acórdão recorrido.
Diante desse quadro, resta configurada a nulidade do Acórdão no 108-011.581, nos
termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, por cerceamento de defesa, dada a recusa
imotivada em analisar documentos tempestivos e complementares. O correto, em prestígio à
ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, LV, CF/88), é determinar novo julgamento em primeira
instância, com a apreciação integral da prova documental apresentada pela contribuinte, inclusive
o laudo pericial de auditoria independente, para que se forme decisão sobre o mérito lastreada
em todo o conjunto probatório produzido.
Fl. 17370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722525/2013-37
37
Ressalto, contudo, que a nulidade ora reconhecida não invalida os pontos em que
houve deferimento parcial no acórdão recorrido, como no caso da duplicidade do DARF código
1256, da glosa parcial de multas fiscais, do ajuste na rubrica “Patrícia de Paula C”, da exclusão do
DARF 0473 e da dedutibilidade parcial de brindes, além do reconhecimento da compensação de
base negativa de CSLL.
Dessa forma, a anulação fica adstrita às rubricas especificamente impugnadas no
Recurso Voluntário e em relação às quais se verificou a negativa de análise probatória. O novo
julgamento deverá, assim, respeitar as parcelas já deferidas e reapreciar, com base no acervo
documental completo (fls. 2.805 a 16.301, acrescido dos documentos juntados posteriormente),
as demais glosas questionadas pela contribuinte.
Concluo, portanto, pelo provimento parcial do recurso voluntário, para reconhecer
a nulidade parcial do acórdão da DRJ, com retorno dos autos para nova apreciação das rubricas
impugnadas, sem prejuízo das exclusões já reconhecidas no julgamento anterior.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, não conheço do Recurso de Ofício e conheço do Recurso
Voluntário para, preliminarmente, dar-lhe provimento parcial, reconhecendo a nulidade parcial do
acórdão da DRJ, devendo a DRJ analisar as provas juntadas em sede de impugnação, inclusive os
“não pagináveis”, assim como os demais colacionados junto aos Recursos Voluntários e intimações
requestadas no curso das diligências, nos termos do voto proferido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 17371
DF CARF MF
Original